Tribunal: TJDFT
Processo: 0731153-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731153-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MVPR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Condomínio Paranoá Parque (ID no 30638349, págs. 1-16) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento diante da perda superveniente do objeto recursal, pois a impugnação à penhora foi analisada na origem (ID no 29938434). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO